Tribunal: TJMT
Processo: 1005214-72.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005214-72.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIELI AMANDA GONCALVES SOUZA - CPF: 032.596.211-13 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. CRÉDITO DO VALOR EM CONTA E UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por dano moral, formulados em ação ajuizada sob alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado nº 168165155, com descontos em folha de pagamento no valor de R$ 255,83.

A autora sustentou que não contratou o empréstimo, afirmou ter sido vítima de fraude e impugnou a validade da contratação eletrônica realizada por canal digital, em razão da ausência de assinatura física, biometria facial, geolocalização e certificação ICP.

A sentença concluiu que a instituição financeira comprovou a contratação. No recurso, a apelante reiterou a tese de inexistência de manifestação de vontade válida e alegou que o banco juntou documentos em nome de terceira pessoa estranha à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a contratação eletrônica de empréstimo consignado impugnada pela consumidora, quando comprovados o crédito do valor em sua conta e a posterior utilização do numerário; e (ii) saber se a juntada de documentos impertinentes pela instituição financeira afasta a força probatória dos demais elementos dos autos e autoriza a procedência dos pedidos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista. Aplicam-se o CDC e a Súmula 297/STJ. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva. A inversão do ônus da prova, porém, não dispensa o exame do acervo probatório.

O extrato bancário comprova que, em 29.10.2024, foi creditado na conta da apelante o valor de R$ 10.000,00, identificado como “Crédito Automático CDC”, correspondente ao troco da renovação contratada.

Os autos demonstram que o valor foi movimentado pela própria correntista, no mesmo dia e no dia seguinte ao crédito, com aplicações em poupança e transferências via Pix. A utilização do numerário enfraquece a alegação de desconhecimento da contratação.

A efetiva disponibilização do valor e sua utilização pela consumidora confirmam a regularidade do negócio jurídico. A conduta posterior da apelante revela aceitação da operação e afasta a tese de fraude.

A juntada de documentos em nome de terceira pessoa configura erro material. Esses documentos devem ser desconsiderados. O vício, contudo, não compromete as demais provas idôneas, fundadas no extrato da conta da apelante e no comprovante da operação vinculada ao seu CPF.

Reconhecida a regularidade da contratação, não há falar em repetição de indébito. Os descontos decorreram do exercício regular do direito de crédito.

Também não há dano moral indenizável. A cobrança de dívida validamente contraída não configura, por si só, lesão a direito da personalidade.

Mantém-se a sentença. Majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação eletrônica de empréstimo consignado quando o conjunto probatório demonstra o crédito do valor na conta da consumidora e a posterior utilização do numerário pela própria correntista. 2. A juntada de documentos impertinentes pela instituição financeira, embora deva ser desconsiderada, não invalida a contratação quando há provas autônomas e idôneas da operação. 3. Reconhecida a regularidade do contrato, são indevidos a repetição de indébito e o pagamento de indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Marieli Amanda Gonçalves Souza em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por dano moral movida contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, que não há prova robusta da contratação, questionando a validade da assinatura eletrônica “pelo mobile” sem a apresentação de geolocalização, biometria facial ou cadeia de certificação (chaves ICP). Argumenta que a instituição financeira juntou aos autos documentos de terceira pessoa estranha à lide (Sra. Marta), o que evidenciaria a desorganização e a fragilidade do sistema probatório do banco.

Reitera a tese de inexistência de manifestação de vontade válida, invocando a proteção do CDC e a inversão do ônus da prova para declarar a nulidade do contrato e a procedência do dano moral e material.

Em contrarrazões, o apelado, pugna pela manutenção da sentença de improcedência (id. 346097383).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marieli Amanda Gonçalves Souza ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por dano moral em desfavor do Banco do Brasil S.A., alegando ter sido surpreendida com descontos em sua folha de pagamento referentes ao contrato de empréstimo nº 168165155, no valor de parcela de R$ 255,83, o qual sustenta não ter contratado.

Aduziu, na exordial, que foi vítima de fraude e que a instituição financeira, de forma unilateral, impôs a contratação, comprometendo seu mínimo existencial. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
concluiu que a instituição financeira comprovou os fatos alegados, julgando i
mprocedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, que não há prova robusta da contratação, questionando a validade da assinatura eletrônica “pelo mobile” sem a apresentação de geolocalização, biometria facial ou cadeia de certificação (chaves ICP). Argumenta que a instituição financeira juntou aos autos documentos de terceira pessoa estranha à lide (Sra. Marta), o que evidenciaria a desorganização e a fragilidade do sistema probatório do banco.

Reitera a tese de inexistência de manifestação de vontade válida, invocando a proteção do CDC e a inversão do ônus da prova para declarar a nulidade do contrato e a procedência do dano moral e material.

Pois bem. Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em consonância com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Não obstante a inversão do ônus da prova ser um direito básico do consumidor, previsto no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, tal instituto não exime a parte autora de apresentar um lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, nem implica a procedência automática dos pedidos quando a parte ré logra êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal está centrada na validade do contrato de empréstimo consignado nº 168165155, na modalidade renovação com “troco”, realizado por canal digital e impugnado pela apelante sob a alegação de desconhecimento da contratação.

Embora sustente a ausência de contrato físico assinado ou de mecanismos adicionais de autenticação, como biometria ou geolocalização, esse argumento, por si só, não invalida a operação, sobretudo quando há elementos suficientes a demonstrar a regularidade da contratação eletrônica e, principalmente, sua efetiva execução.

No caso, o extrato bancário comprova que, em 29.10.2024, foi creditado na conta da apelante o valor de R$ 10.000,00, identificado como “Crédito Automático CDC”, correspondente ao “troco” da renovação contratada. Mais do que isso, os autos revelam que o numerário foi imediatamente movimentado pela própria correntista, com realização de aplicações em poupança e transferências via Pix, inclusive no mesmo dia e no dia seguinte ao crédito.

Essa sequência de fatos enfraquece a alegação de desconhecimento do negócio, pois a consumidora utilizou os valores do empréstimo. Ao movimentar o crédito recebido, a apelante ratificou a contratação, o que afasta a relevância da ausência de assinatura física ou de biometria facial. Desse modo, a efetiva disponibilização e utilização do valor contratado confirmam a validade do negócio jurídico.

No que tange à alegação recursal de que o banco juntou documentos de terceira pessoa (Sra. Marta Barbosa), assiste razão à apelante quanto à ocorrência do fato, mas não quanto à sua consequência jurídica. Trata-se de erro material na instrução processual, consistente na juntada de extratos de cartão de crédito em nome diverso, sem relação com a controvérsia.

Apesar disso, a validade do negócio jurídico não se apoia nesses documentos impertinentes, mas em provas autônomas e idôneas, notadamente no extrato da conta corrente da própria apelante e no comprovante da operação vinculada ao seu CPF. Assim, os documentos indevidos devem ser desconsiderados, sem prejuízo da força probatória dos elementos efetivamente relevantes, que demonstram o crédito do valor e sua posterior utilização pela recorrente.

Nesse contexto, prestigia-se o julgamento de mérito com base nas provas úteis e pertinentes, sem que o erro formal verificado tenha o efeito de invalidar os demais atos processuais regularmente produzidos.

No tocante ao pleito de repetição de indébito e indenização por dano moral,
reconhecidas a regularidade da contratação e a ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira, não há fundamento para a repetição de indébito, pois os descontos em folha decorreram do exercício regular do direito de crédito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Também não procede o pedido de indenização por dano moral. A cobrança de dívida validamente contraída, por si só, não configura lesão a direito da personalidade nem abalo moral indenizável. Eventual comprometimento da renda da apelante decorre da própria contratação do empréstimo e da utilização do valor disponibilizado, não sendo possível imputar ao banco a responsabilidade pela administração de suas finanças.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026